Tribunal: STF
Processo: RE 1386562
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Fundação Nacional do Índio. 



    A recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega não fundamentada a decisão que determinou a inclusão da FUNAI na lide. Defende a capacidade postulatória dos indígenas, razão pela qual ilegítimo seu chamamento ao processo. Afirma que “não mais se harmoniza com a tendência arcaica de responsabilidade civil decorrente do regime de tutela. Não se pode mais admitir que o Estado se responsabilize pelas ações e omissões dos índios”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 109, XI, 215, 216, 231 e 232 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação para reconhecer a competência da Justiça Federal e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito com a citação da União e da Funai. O acórdão está assim fundamentado:



    “Com razão o apelante. Conforme precedente do C. STF no julgamento do RE 183.188/MS, aplicável ao caso, é competente a Justiça Federal para julgamento de ações possessórias envolvendo terras tradicionalmente ocupadas por índios, verbis: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI - DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - AÇÃO POSSESSÓRIA PROMOVIDA POR PARTICULARES CONTRA SILVÍCOLAS DE ALDEIA INDÍGENA E CONTRA A FUNAI - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RE CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO POSSESSÓRIA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO NECESSÁRIO DA CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. - O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais o poder para aferir a legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419). A legitimidade do interesse manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que ela foi instituída (RTJ 78/398): para dizer se, na causa, há ou não há interesse jurídico da União. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) - NATUREZA JURÍDICA. - A Fundação Nacional do Índio - FUNAI constitui pessoa jurídica de direito público interno. Trata-se de fundação de direito público que se qualifica como entidade governamental dotada de capacidade administrativa, integrante da Administração Pública descentralizada da União, subsumindo-se, no plano de sua organização institucional, ao conceito de típica autarquia fundacional, como tem sido reiteradamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive para o efeito de reconhecer, nas causas em que essa instituição intervém ou atua, na caracterização da competência jurisdicional da Justiça Federal (RTJ 126/103 - RTJ 127/426 - RTJ 134/88 - RTJ 136/92 - RTJ 139/131). Tratando-se de entidade autárquica instituída pela União Federal, torna-se evidente que, nas causas contra ela instauradas, incide, de maneira plena, a regra constitucional de competência da Justiça Federal inscrita no art. 109, I, da Carta Política. DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI - DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. - A Constituição promulgada em l988 introduziu nova regra de competência, ampliando a esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal, que se acha, agora, investida de poder para também apreciar 'a disputa sobre direitos indígenas' (CF, art. 109, XI). Essa regra de competência jurisdicional - que traduz expressiva inovação da Carta Política de l988 - impõe o deslocamento, para o âmbito de cognição da Justiça Federal, de todas as controvérsias, que, versando a questão dos direitos indígenas, venham a ser suscitadas em função de situações específicas. - A importância jurídica da demarcação administrativa homologada pelo Presidente da República - ato estatal que se reveste de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade - reside na circunstância de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, embora pertencentes ao patrimônio da União (CF, art. 20, XI), acham-se afetadas, por efeito de destinação constitucional, a fins específicos voltados, unicamente, à proteção jurídica, social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades tribais. A QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS - SUA FINALIDADE INSTITUCIONAL. - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas por elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União, criou, para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes foram reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e 7º), visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem estar e condições necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A disputa pela posse permanente e pela riqueza das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios constitui o núcleo fundamental da questão indígena no Brasil. A competência jurisdicional para dirimir controvérsias pertinentes aos direitos indígenas pertence à Justiça Federal comum. (grifamos) (RE 183188, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 10/12/1996, DJ 14-02-1997 PP-01988 EMENT VOL- 01857-02 PP-00272). 



    Veja-se trecho do voto proferido pelo Min. Celso de Mello: 



    'É certo que o Pleno desta Suprema Corte, quando ainda vigente a Constituição de 1969, deixou assente que não acarretava competência da Justiça Federal a intervenção da FUNAI, quando esta não litigasse na defesa de direito próprio, mas atuasse, na realidade, em função do regime tutelar instituído pela Lei nº 6.001/73, no exercício de mera representação, tutela ou assistência de silvícolas, em causa versando a discussão sobre a posse de terras particulares (RTJ 122/944). 



    Ocorre, no entanto, que a Constituição promulgada em 1988 introduziu nova regra de competência, ampliando a esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal, que se acha, agora, investida de poder para também apreciar 'a disputa sobre direitos indígenas' (CF, art. 109, XI). 



    Essa regra de competência jurisdicional - que traduz expressiva inovação da Carta Política de 1988 (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, 'Comentários à Constituição Brasileira de 1988', vol. 3/15, 1994, Saraiva, JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, 'Comentários à Constituição de 1988', vol. VI/3.182, item n. 209, 1992, Forense Universitária) - impõe o deslocamento, para o âmbito de cognição da Justiça Federal, de todas as controvérsias, que, versando a questão dos direitos indígenas, venham a ser suscitadas em função de situações específicas'. 



    Portanto, havendo uma demanda judicial possessória ou petitória sobre bens imóveis, seja onde já se concluiu o procedimento administrativo competente para reconhecimento da tradicionalidade da ocupação, seja em área pretendida, uma vez envolvida uma comunidade indígena, ocorre a subsunção do fato à norma constitucional insculpida no art. 109, XI, pois existe efetivamente uma disputa sobre um direito indígena. 



    Ademais esta Turma apreciou caso análogo no AG. n. 5018987- 30.2012.404.0000/SC, verbis: 



    Ao analisar o pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão: 



    Transcrevo decisão que acolheu o pedido de reconsideração no AI 50178683420124040000, que envolve a mesma reserva e o mesmo cacique: 



    Para melhor compreensão, transcrevo parte da petição de reconsideração, apresentada pelo agravado: 



    No mês de julho do corrente ano, o ora agravante, ingressou com a ação de interdito proibitório, por ter tido sua posse da terra, que mora e cultiva, ameaçada pelo Cacique da reserva indígena Xapecó, município de Ipuaçú-SC, tendo sido deferida medida liminar a seu favor pelo Juiz a quo, conforme decisão no processo nº 5005589-41.2012.404.7202-SC. 



    Após referida decisão, datada de 19/09/2012 , o agravante retornou ao seu lar e lá permaneceu sem maiores complicações. 



    No entanto, frente a medida suspensiva da presente decisão, proferida no agravo de instrumento de n. 5017868-34.2012.404.0000, sentiu-se o Cacique Belino e suas lideranças , fortalecidos e amparados para a continuidade de seus atos torturosos. 



    Tanto isto é verdade que a presente medida veio ao conhecimento de seu teor ao findar do dia 09/11/2012 e na madrugada do dia 10/11/2012 , por volta das 03:00 horas da madrugada , foi o agravante surpreendido com o arrombamento da porta e invasão de sua casa pelo Cacique Belino e suas lideranças. 



    Na ocasião, foi o agravante e sua família arrastados para fora da casa, tendo sido o mesmo submetido a torturas físicas e psicológicas, em frente a todos os seus familiares. 



    Os fatos acima relatados vieram acompanhados de documentos, tais como Boletim de Ocorrência e certidão atestando marcas de agressão. 



    Decisão anteriormente proferida embasou-se principalmente no estudo antropológico. 



    E por entender, prima facie, que a determinação do Cacique para que o agravado se mantivesse longe de suas terras não caracterizaria pena cruel, bem como por inferir ser necessário o respeito às tradições indígenas, com a menor interferência possível do homem branco. 



    Entretanto, diante da documentação trazida aos autos, outra decisão se impõe. Importa referir, que a pena de transferência/expulsão de indígenas para outras aldeias é costume dos Kaigangues e ocorre em três hipóteses: 



    a) estupro 



    b) assassinato 



    c) agressão contra o cacique, vice-cacique e capitão. 



    Verifico, pelos documentos apresentados que não há prova de que o agravado tenha praticado qualquer uma das hipóteses acima citadas. 



    Ao meu sentir, o Cacique, com a justificação de estar aplicando o que é tradição indígena, está se apossando do que há de pior na tradição dos homens brancos, ou seja, o abuso de autoridade, a agressão física e a perseguição política. Como, aliás, já denunciado com acerto na decisão agravada. 



    Desse modo, acolho o pedido de reconsideração e mantenho na sua integralidade a decisão singular, que determinou a reintegração de posse imediata dos autores. 



    A execução da presente decisão deverá ser implementada por oficial de justiça e, querendo este, pela força policial, a fim de assegurar a integridade física (pessoal) e patrimonial (bens) dos agravados. Não vejo razões para modificar o entendimento acima adotado. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação, reconhecendo a competência da Justiça Federal e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito com a citação da União e Funai (edoc. 9).” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Federal e da atribuição da Fundação Nacional do Índio para “proteger e promover os direitos dos povos indígenas e dar cumprimento ao mandamento constitucional de demarcação das suas terras”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Processo Legislativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 886/2019. Reedição do teor de medida provisória anterior, na mesma sessão legislativa. Violação ao art. 62, §10, da Constituição. Deferimento da Cautelar. 1. A transferência da competência para a demarcação de terras indígenas foi, originalmente, objeto da MP 870/2019, impugnada por meio da ADI 6062, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. A cautelar foi indeferida, entre outros fundamentos, porque a reestruturação de órgãos da Presidência da República inseria-se na competência discricionária do Chefe do Executivo, bem como porque a medida provisória estava sob a apreciação do Congresso Nacional. Entretanto, o Congresso rejeitou a transferência da competência em questão para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 2. A MP 886/2019 reedita a norma rejeitada pelo Congresso Nacional e o faz na mesma sessão legislativa em que ela vigorou e na qual foi rejeitada, o que configura violação ao teor literal do art. 62, §10, da Constituição, bem como ao princípio da separação dos poderes. Precedentes: ADIs 5709, 5.716 e 5.717, Rel. Min. Rosa Weber. A mesma lógica que recomendava deferência à atuação do Congresso, quando da apreciação da cautelar anterior, impõe o deferimento da cautelar nesta ação. Plausibilidade do direito demonstrada. 3. Perigo na demora configurado, em razão da indefinição da competência para tratar da demarcação de terras indígenas, que já perdura há 6 (seis) meses, circunstância que pode ensejar a frustração do mandamento constitucional que assegura aos povos indígenas o direito às áreas que ocupam, colocando em risco a preservação das suas comunidades (art. 231, CF). 4. Deferimento da cautelar, para suspender o art. 1º da MP nº 886/2019, no que respeita às expressões: (i) ‘terras indígenas’, constante do art. 21, inciso XIV; (ii) ‘e das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas’, constante do art. 21, § 2°; e (iii) ‘observado o disposto no inciso XIV do caput e no § 2° do art. 21’, constante do art. 37, inciso XXI. 5. A rejeição da MP nº 870/2019 pelo Congresso Nacional e a medida cautelar ora deferida implicam a manutenção da vinculação da FUNAI ao Ministério da Justiça, competindo-lhe proteger e promover os direitos dos povos indígenas e dar cumprimento ao mandamento constitucional de demarcação das suas terras. 6. Tese: ‘Nos termos expressos da Constituição, é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. Com a concessão da presente medida cautelar, subsiste o tratamento normativo anterior, com a vinculação da FUNAI ao Ministério da Justiça’.” (ADI 6062 MC-Ref, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2019).



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – LITÍGIO REFERENTE A BLOQUEIO, REALIZADO POR COMUNIDADE INDÍGENA, EM RODOVIA FEDERAL CONSTRUÍDA EM ÁREA LIMÍTROFE ENTRE OS ESTADOS DE RORAIMA E AMAZONAS – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A GERAR CONFLITO FEDERATIVO CAPAZ DE ROMPER A HARMONIA E DE AFETAR O CONVÍVIO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA – INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA, ORIGINARIAMENTE, JULGAR O PROCESSO – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA REGRA INSCRITA NO ART. 102, I, ‘F’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo-lhe, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A regra de competência inscrita no art. 102, I, ‘f’, não incide em virtude da mera oposição de interesses entre unidades da Federação” (ACO 2713 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. OBRA DE INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITOS INDÍGENAS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INSUBSISTÊNCIA DE CONFLITO CAPAZ DE ABALAR O PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de ensejar abalo ao pacto federativo. 2. In casu, a discussão quanto à necessidade ou à ausência de consulta ao povo indígena local antes da realização de procedimento administrativo voltado à integração ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica não revela conflito federativo, ensejando a inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CRFB/88 à hipótese. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (AC 4128 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



    Compreensão diversa do Tribunal de origem acerca da necessidade de inclusão da Funai no feito, considerada a existência, ou não, de interesses de povos indígenas, exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 431602 AgR-quarto, Relator(a): Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora